Tribunal: TJES
Processo: 5032004-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da concessionária de energia elétrica e deu provimento à apelação do autor para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 200,00 para R$ 2.000,00, ao fundamento de que o julgado foi omisso quanto à incidência do art. 85, § 8º-A, do CPC e à eventual observância da tabela de honorários da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese subsidiária fundada no art. 85, § 8º-A, do CPC; e (ii) estabelecer se, na fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, o referido dispositivo impõe observância obrigatória da tabela de honorários da OAB e do percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando o acórdão deixa de enfrentar dispositivo legal expressamente invocado e potencialmente apto a influir no julgamento.

O acórdão embargado enfrenta os critérios gerais do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, mas não aprecia especificamente a tese subsidiária relativa ao art. 85, § 8º-A, do CPC, o que configura omissão integrável.

A integração do julgado não reabre a controvérsia sobre a adoção do critério equitativo, pois o acórdão já assenta, à luz do Tema 1.076 do STJ, que a fixação por equidade é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

A demanda originária consiste em obrigação de fazer voltada à regularização da titularidade de unidade consumidora de energia elétrica, sem natureza condenatória, sem anulação judicial de débito e sem restituição de valores, o que impede a mensuração objetiva do proveito econômico no valor de R$ 125.711,07.

O art. 85, § 8º-A, do CPC deve ser interpretado em harmonia com o sistema do próprio art. 85 e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o arbitramento judicial dos honorários.

A tabela de honorários editada pelos Conselhos Seccionais da OAB possui natureza administrativa e orientadora, servindo como parâmetro auxiliar, sem caráter vinculante para a fixação judicial dos honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a aplicação automática da tabela da OAB ou do percentual mínimo pode conduzir a honorários excessivos e desproporcionais em relação ao trabalho efetivamente realizado, preservando-se a margem de apreciação judicial no arbitramento equitativo.

A incidência automática da tabela da OAB/ES conduziria, no caso, a valor manifestamente desproporcional, diante da baixa complexidade da demanda, da ausência de dilação probatória relevante e da limitada densidade jurídica da controvérsia.

O valor de R$ 200,00 arbitrado na origem é irrisório, ao passo que a majoração para R$ 2.000,00 remunera adequadamente o patrono e se mostra compatível com o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço.

A afetação da controvérsia pelo STJ no Tema 1.388 reforça a necessidade de pronunciamento expresso sobre o art. 85, § 8º-A, do CPC, sem impor, no caso concreto, alteração do resultado anteriormente alcançado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração suprem omissão quando o acórdão deixa de apreciar tese subsidiária expressamente deduzida com fundamento em dispositivo legal potencialmente relevante para o julgamento. 2. O art. 85, § 8º-A, do CPC não impõe vinculação obrigatória à tabela de honorários da OAB na fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. 3. A tabela da OAB possui natureza orientadora e referencial, sem afastar a apreciação judicial segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. É cabível a fixação equitativa dos honorários quando inexistente condenação pecuniária e inviável a mensuração objetiva do proveito econômico da demanda. 5. A manutenção dos honorários em R$ 2.000,00 atende aos critérios do art. 85 do CPC quando o valor originalmente arbitrado se revela irrisório e a aplicação automática da tabela da OAB produz resultado desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 1.022; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 2.130.249/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.504.778/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0033283-17.2016.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0009554-93.2015.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14.06.2021; STJ, Tema 1.388, com inclusão do REsp 2.199.778/PE.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032004-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO FIRME NICOLETTI e outros

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da concessionária de energia elétrica e deu provimento à apelação do autor para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 200,00 para R$ 2.000,00, ao fundamento de que o julgado foi omisso quanto à incidência do art. 85, § 8º-A, do CPC e à eventual observância da tabela de honorários da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese subsidiária fundada no art. 85, § 8º-A, do CPC; e (ii) estabelecer se, na fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, o referido dispositivo impõe observância obrigatória da tabela de honorários da OAB e do percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando o acórdão deixa de enfrentar dispositivo legal expressamente invocado e potencialmente apto a influir no julgamento.

O acórdão embargado enfrenta os critérios gerais do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, mas não aprecia especificamente a tese subsidiária relativa ao art. 85, § 8º-A, do CPC, o que configura omissão integrável.

A integração do julgado não reabre a controvérsia sobre a adoção do critério equitativo, pois o acórdão já assenta, à luz do Tema 1.076 do STJ, que a fixação por equidade é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

A demanda originária consiste em obrigação de fazer voltada à regularização da titularidade de unidade consumidora de energia elétrica, sem natureza condenatória, sem anulação judicial de débito e sem restituição de valores, o que impede a mensuração objetiva do proveito econômico no valor de R$ 125.711,07.

O art. 85, § 8º-A, do CPC deve ser interpretado em harmonia com o sistema do próprio art. 85 e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o arbitramento judicial dos honorários.

A tabela de honorários editada pelos Conselhos Seccionais da OAB possui natureza administrativa e orientadora, servindo como parâmetro auxiliar, sem caráter vinculante para a fixação judicial dos honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a aplicação automática da tabela da OAB ou do percentual mínimo pode conduzir a honorários excessivos e desproporcionais em relação ao trabalho efetivamente realizado, preservando-se a margem de apreciação judicial no arbitramento equitativo.

A incidência automática da tabela da OAB/ES conduziria, no caso, a valor manifestamente desproporcional, diante da baixa complexidade da demanda, da ausência de dilação probatória relevante e da limitada densidade jurídica da controvérsia.

O valor de R$ 200,00 arbitrado na origem é irrisório, ao passo que a majoração para R$ 2.000,00 remunera adequadamente o patrono e se mostra compatível com o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço.

A afetação da controvérsia pelo STJ no Tema 1.388 reforça a necessidade de pronunciamento expresso sobre o art. 85, § 8º-A, do CPC, sem impor, no caso concreto, alteração do resultado anteriormente alcançado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração suprem omissão quando o acórdão deixa de apreciar tese subsidiária expressamente deduzida com fundamento em dispositivo legal potencialmente relevante para o julgamento. 2. O art. 85, § 8º-A, do CPC não impõe vinculação obrigatória à tabela de honorários da OAB na fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. 3. A tabela da OAB possui natureza orientadora e referencial, sem afastar a apreciação judicial segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. É cabível a fixação equitativa dos honorários quando inexistente condenação pecuniária e inviável a mensuração objetiva do proveito econômico da demanda. 5. A manutenção dos honorários em R$ 2.000,00 atende aos critérios do art. 85 do CPC quando o valor originalmente arbitrado se revela irrisório e a aplicação automática da tabela da OAB produz resultado desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 1.022; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 2.130.249/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.504.778/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0033283-17.2016.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0009554-93.2015.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14.06.2021; STJ, Tema 1.388, com inclusão do REsp 2.199.778/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5032004-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO FIRME NICOLETTI, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ROGERIO MELO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO FIRME NICOLETTI - ES19752
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: FABIO FIRME NICOLETTI - ES19752
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FÁBIO FIRME NICOLETTI
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 16184571, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 16830328), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, dispositivo que determina a observância da tabela da OAB ou do percentual mínimo de 10% na fixação equitativa dos honorários. Afirma que, embora os honorários tenham sido majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), não houve manifestação sobre o referido dispositivo, destacando ainda que a matéria foi afetada pelo STJ ao rito dos repetitivos, o que reforça a necessidade de pronunciamento expresso do colegiado.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, inclusive quanto à eventual observância da tabela de honorários da OAB.

Contrarrazões no evento ID. n.º 17703284, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

No exame dos embargos, assiste razão parcial ao embargante, pois há omissão a ser suprida.

Consta das razões de apelação tese subsidiária expressa quanto à incidência do artigo 85, § 8º-A, do
CPC
. Todavia, ao arbitrar os honorários por equidade em R$ 2.000,00, o acórdão embargado fundamentou-se nos critérios gerais dos §§ 2º e 8º do
art.
85, sem enfrentar o comando específico do § 8º-A.

Tal ausência de manifestação sobre dispositivo legal potencialmente apto a influir no arbitramento da verba honorária configura omissão sanável por embargos de declaração, razão pela qual se impõe a integração do julgado.

A controvérsia, nestes aclaratórios, restringe-se a definir se o
art.
85, § 8º-A, do
CPC
estabelece vinculação obrigatória aos valores constantes da tabela de honorários da OAB/ES.

O § 8º-A, introduzido pela Lei n.º 14.365, de
02 de junho de 2022
, dispõe que, na fixação equitativa da verba honorária, devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB e o limite mínimo de 10% previsto no § 2º do mesmo artigo, aplicando-se o que for maior.

A

sentença proferida em
01/12/2023
fixou honorários sucumbenciais nos seguintes termos,
in verbis
:

II. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com as inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, que entrou em vigor em 18/03/2016, passou a dispor que:

Art. 85. [...] § 2º
[...]
I –
o grau de zelo do profissional;
II –
o lugar de prestação do serviço;
III –
a natureza e a importância da causa;
IV –
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]

Assim, considerando a previsão legal, bem como o tempo de duração do processo, fixo os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. [...]
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos patronos do autor, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85 do CPC. (grifou-se)

Nas razões de apelação, o recorrente sustentou que a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 200,00 violaria o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, pois a verba deveria ser arbitrada com base no proveito econômico obtido na demanda.

Afirmou que a controvérsia envolvia débito no valor de R$ 125.711,07, relativo a contas de energia elétrica, cuja cobrança foi afastada mediante a alteração da titularidade da unidade consumidora, o que, segundo defende, corresponderia ao proveito econômico obtido pela parte vencedora. Por essa razão, sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre tal montante.

Aduziu, ainda, que a adoção do valor da causa como base de cálculo somente seria admissível na ausência de condenação ou quando inestimável o proveito econômico, hipóteses que, a seu ver, não se verificam no caso.

Subsidiariamente, argumentou que, ainda que se admitisse a fixação por equidade, deveriam ser observados os parâmetros do artigo 85, § 8º-A, do CPC, especialmente os valores recomendados pela tabela da OAB e o percentual mínimo de 10% previsto no § 2º, aplicando-se o parâmetro mais elevado.

Pois bem.

De início, cabe registrar que o acórdão embargado já consignou, de forma expressa, não ser possível identificar, no caso, proveito econômico diretamente mensurável no montante de R$ 125.711,07.

A demanda originária não tem natureza condenatória, nem envolve pedido de anulação de débito ou restituição de valores. Trata-se de ação de obrigação de fazer voltada à regularização da titularidade da conta de energia elétrica de unidade consumidora, sem imposição judicial de pagamento ou devolução de quantias.

Nesse cenário, não há proveito econômico diretamente quantificável nos moldes sustentados pelo recorrente.

No Tema 1.076, o STJ firmou que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é cabível quando elevados os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa, sendo admissível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso, inexistente condenação pecuniária e inviável a mensuração objetiva do proveito econômico decorrente da demanda, a hipótese
enquadra
-se à segunda tese firmada no precedente, razão pela qual se admite a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Estabelecida essa premissa, passa-se ao exame da alegação de que o § 8º-A do artigo 85 do CPC imporia observância obrigatória da tabela de honorários da OAB.

A interpretação desse dispositivo, contudo, não pode ser feita de forma isolada. Deve ser harmonizada com o sistema do próprio artigo 85 do CPC e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que orientam o arbitramento judicial da verba honorária.

A tabela de honorários editada pelos Conselhos Seccionais da OAB tem natureza administrativa e orientadora, voltada à disciplina da atuação profissional e à relação entre advogado e cliente. Não constitui, por si só, norma legal apta a vincular o arbitramento judicial dos honorários sucumbenciais.

Por isso, a jurisprudência do STJ tem reconhecido que tal instrumento possui caráter referencial, servindo como parâmetro auxiliar, sem natureza vinculante, sobretudo quando a aplicação automática do percentual mínimo conduziria a honorários excessivos e desproporcionais em relação ao trabalho efetivamente realizado e ao tempo exigido para a prestação do serviço. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a tabela de honorários da OAB não vincula o julgador para a fixação da respectiva verba de sucumbência. 2. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no REsp: 2130249 SP 2024/0088619-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º-A, DO CPC/2015.
TABELA DA OAB/SP. NATUREZA ORIENTADORA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO CONTRAPOSTOS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
A parte insurgente alega que a decisão agravada, ao não conhecer do Recurso Especial, violou o artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, pois fixou honorários advocatícios por equidade sem observar os parâmetros estabelecidos na lei. [...] 3. O recorrente defende que a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os critérios objetivos previstos no art. 85, § 8º-A, do CPC, especialmente quando fixados por equidade
,
[...].
5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2504778 SP 2023/0355672-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal adota o mesmo entendimento. Confira-se:

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE.
INAPLICABILIDADE COGENTE DA TABELA DA OAB. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de
omissão no acórdão quanto à aplicação do § 8-A do art. 85 do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.365/2022. Sustenta-se que, na fixação dos honorários advocatícios por equidade, o magistrado deveria observar a Tabela de Honorários da OAB ou o limite mínimo de 10% dos percentuais previstos no § 2º do mesmo artigo, aplicando-se o maior valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na decisão embargada quanto à tese subsidiária de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade deveria observar os critérios do § 8-A do art . 85 do CPC, considerando a Tabela de Honorários da OAB como referencial obrigatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A manutenção da sentença de primeiro grau quanto à fixação dos honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa revela-se incompatível com
a pretensão de aplicação obrigatória da Tabela da OAB, sendo esta considerada, pela jurisprudência, mero referencial sem caráter cogente. A fundamentação da decisão embargada excluiu a aplicação da Tabela da OAB ao fixar a verba honorária com base na equidade, considerando o valor atribuído à causa de R$ 10.000,00, indicado pelo próprio embargante como parâmetro para o arbitramento
.
A jurisprudência consolidada dos tribunais reforça que a Tabela de Honorários da OAB possui natureza meramente orientadora e que a fixação por equidade atende à necessidade de remuneração digna do trabalho do advogado, sem obrigatoriedade de observância dos valores sugeridos pela Ordem.
Inexistência de omissão na decisão recorrida, uma vez que a questão foi expressamente analisada e decidida no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O § 8-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, não possui caráter cogente quanto à observância da Tabela de Honorários da OAB, a qual é considerada mero referencial para a fixação de honorários advocatícios por equidade.
A fixação de honorários advocatícios por equidade pode ser feita com base no valor atribuído à causa, desde que adequada às circunstâncias do caso concreto. Embargos de declaração somente se justificam quando presente um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00332831720168080014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009554-932015.8.08.0014 APTE: BRENO RASSI FLORÊNCIO APDOS: EDNAR GATTI e NEUZA RIBEIRO GATTI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. [...]
No caso concreto, o proveito econômico obtido com a rejeição dos embargos do devedor corresponde a R$ 572.907,10, o que, em tese, inviabilizaria a fixação equitativa. No entanto, a aplicação automática do percentual mínimo sobre esse montante resultaria em honorários excessivos, desproporcionais ao trabalho desempenhado e ao tempo exigido para a prestação dos serviços advocatícios. A excepcionalidade do caso justifica a flexibilização do Tema 1.076 do STJ, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STF (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Considerando o tempo de duração do processo (aproximadamente sete anos e sete meses), a complexidade da demanda e o local da prestação do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados, por equidade
, no valor de R$ 25.000,00, corrigidos pelo INPC/IBGE desde o arbitramento, com incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, § 16, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A fixação de honorários advocatícios por equidade é excepcional e somente se justifica quando a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC resultar em valor desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado. A excepcionalidade do caso concreto pode justificar a flexibilização do Tema 1.076 do STJ, desde que demonstrada a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º, 8º, 8-A e 16; CC, arts. 389, § 1º, e 406, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 14.06.2021. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00095549320158080014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Outros tribunais pátrios também adotam o mesmo entendimento (
1.
TJ-SP – Embargos de Declaração Cível: 11705024320238260100 São Paulo, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 21/10/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2025;
2.
TJ-SC – Agravo de Instrumento: 50514972220238240000, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 24/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público,
3.
TJ-RS – Apelação: 50111033020198210021 OUTRA, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 24/11/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023).

Com efeito, a jurisprudência tem admitido essa compreensão, reconhecendo que o § 8º-A do artigo 85 do CPC não suprime a margem de apreciação judicial no arbitramento equitativo dos honorários, sobretudo quando as peculiaridades do caso concreto recomendam solução diversa.

A
aplicação automática da tabela da OAB conduziria a resultado manifestamente desproporcional, caso incidisse sobre o alegado proveito econômico. Em dezembro de 2023, a URH da OAB/ES correspondia a R$ 183,91, e a tabela previa 80 URH para processos de conhecimento sob rito ordinário, o que resultaria em R$ 14.712,80.

Tal quantia se mostra incompatível com as circunstâncias da demanda, que versa sobre obrigação de fazer de baixa complexidade, consistente na alteração da titularidade
da
conta de energia elétrica, sem dilação probatória relevante e sem discussão jurídica de elevada densidade.

A fixação de honorários nesse patamar geraria manifesta desproporção entre o trabalho realizado no processo e a remuneração imposta à parte vencida.

Por outro lado, o valor arbitrado na origem, de R$ 200,00, revela-se manifestamente irrisório, por não remunerar adequadamente o trabalho do patrono. Nesse cenário, a majoração da verba honorária para R$ 2.000,00 mostra-se adequada e proporcional.

Esse montante correspondia, aproximadamente, a 11 URH na data da sentença e se revela compatível com o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a prestação do serviço, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Tal solução remunera dignamente a atividade advocatícia sem impor ônus excessivo à parte vencida.

Cumpre registrar, por fim, que a controvérsia relativa à necessidade de observância dos parâmetros previstos no artigo 85, § 8º-A, do CPC foi afetada pelo STJ no Tema 1388, no qual se inclui, entre outros, o REsp 2.199.778/PE, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Nesse contexto, a presente integração supre a omissão quanto ao enfrentamento do artigo 85, § 8º-A, do CPC, sem alteração do resultado anteriormente alcançado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para suprir a omissão relativa à análise do art. 85, § 8º-A, do CPC, mantendo-se inalterado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de honorários advocatícios, sem atribuição de efeitos modificativos ao acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para suprir a omissão relativa à análise do art. 85, § 8º-A, do CPC, mantendo-se inalterado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de honorários advocatícios, sem atribuição de efeitos modificativos ao acórdão embargado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.